Tribunal: TJPA
Processo: 0000642-27.2017.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000642-27.2017.8.14.0061

APELANTE: WANDERSON GONCALVES SANTIAGO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. RECONHECIMENTO DA PRIVILEGIADORA. VIABILIDADE. REDUÇÃO LIMITADA A FRAÇÃO DE 1/6. MODIFICAÇÃO DO REGIME DE PENA DE CUMPRIMENTO DA PENA E CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. INVIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. RECONHECIMENTO OFICIOSO DA PRESCRIÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 6 anos de reclusão em regime semiaberto e 510 dias-multa, pela prática dos crimes descritos no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e art. 180 do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é cabível a aplicação da redutora prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006 em sua fração máxima; (ii) possibilidade de modificação do regime de cumprimento da pena; (iii) aferir a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; (iv) decidir quanto à isenção de custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de condenação definitiva transitada em julgado impede o afastamento do redutor do tráfico privilegiado, em respeito ao princípio da presunção de inocência, não sendo suficiente investigações ou processos em curso para caracterizar a dedicação do réu à atividade criminosa.

4. A quantidade da droga apreendida justifica a aplicação da redução na fração de 1/6, conforme jurisprudência do STJ, que admite a modulação da minorante com base na natureza e quantidade da substância ilícita, desde que não haja
bis in idem.

5. Diante da nova pena fixada (4 anos e 2 meses de reclusão), não se aplica a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nem a alteração do regime inicial, conforme disposto nos arts. 33, §2º, 'b' e 44, I, do CP.

6. O pedido de isenção das custas processuais depende da comprovação da hipossuficiência econômica, não demonstrada nos autos. A aferição dessa condição deverá ser realizada na fase de execução, conforme jurisprudência consolidada.

7. Reconhecimento de ofício da prescrição em relação do crime de receptação, diante do transcurso de prazo superior ao lapso prescricional previsto para a figura do art. 180 do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido, com reconhecimento oficioso da prescrição quanto ao crime de receptação.

Tese de julgamento:
“1. A aplicação do redutor do tráfico privilegiado exige o cumprimento cumulativo dos requisitos legais, sendo vedada a utilização de inquéritos ou processos em curso para afastar o benefício. 2. A quantidade e a natureza das drogas podem justificar a fixação da fração redutora do tráfico privilegiado em patamar inferior ao máximo, desde que não haja
bis in idem
. 3. A pena privativa de liberdade superior a 4 anos impede a fixação do regime aberto para início do cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, "c", do Código Penal, assim como inviabiliza a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, conforme disposto no art. 44, I, do mesmo diploma legal.. 4. O pedido de isenção das custas processuais depende da comprovação da hipossuficiência econômica”

_____________________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33, §2º, 'b', e 44, I; 180; 107, IV, primeira figura; 109, V; 110, §1º e 119; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e §4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n. 401.704/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27/06/2017; STJ, REsp n. 1.977.027/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 10/08/2022; STJ, AgRg no REsp 1.891.998/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 14/06/2022; STJ, REsp n. 2.094.774/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17/12/2024; REsp n. 2.090.145/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17.12.2024; STJ, AgRg no REsp 1.803.332/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13/08/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, com reconhecimento oficioso da prescrição da pretensão punitiva, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 3 a 10 de fevereiro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A
SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Wanderson Gonçalves Santiago apela de sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Tucuruí/PA que o condenou à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 510 dias-multa, pela prática do crime descrito no art. 33 da Lei 11.343/2006 e art. 180 do CP (ID 9985414).

Em razões recursais, pugna pelo reconhecimento da privilegiadora prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006 e aplicação na fração máxima de 2/3, com a consequente modificação do regime de cumprimento da pena e conversão da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Por fim, requer a isenção das custas processuais (ID 9985436).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença recorrida (ID 9985447), tendo a Procuradoria de Justiça opinado pelo parcial provimento do recurso (ID 12871841).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta parcial provimento.

Na espécie, o magistrado
a quo
não reconheceu a
causa de diminuição do tráfico privilegiado
, sob o fundamento de que o apelante “possui anotações relevantes na sua folha de antecedentes criminais” e a existência de “fortes evidências que se dedica a atividade criminosa” (ID 9985414, pág. 8).

A esse respeito, convém salientar que “para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher cumulativamente todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa” (STJ,
HC n. 401.704/ES
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27/06/2017).

Sem embargo, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.977.027/PR, sob a sistemática dos recursos repetitivos, decidiu que “é vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06” (STJ,
REsp n. 1.977.027/PR
, Tema 1139, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 10/8/2022) sendo certo que “o mesmo entendimento se aplica às condenações transitadas em julgado relacionadas a fatos posteriores" (STJ,
AgRg no REsp 1.891.998/SP
, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 14/6/2022).

No caso, apesar de o apelante possuir registro criminal, observa-se ausência de sentença condenatória transitada em julgado (ID 9985383, págs. 16/17). Portanto, enquanto não houver condenação definitiva, as investigações em curso não devem influenciar na análise dos requisitos para a diminuição da pena, sob pena de violar o princípio constitucional da presunção de inocência, sobretudo diante do entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que tal aspecto “não caracteriza, isoladamente, dedicação à atividade criminosa, não sendo motivo idôneo para afastar o benefício do tráfico privilegiado” (STJ.
REsp n. 2.094.774/MG
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17/12/2024), razão pela qual reconheço a redutora do tráfico privilegiado.

Não obstante, aplico a privilegiadora à razão de 1/6, devido a quantidade de droga apreendida (cerca de 230g de maconha - ID 9985384, pág. 17), porquanto segundo diretriz jurisprudencial do STJ, “a quantidade e a natureza das drogas podem ser utilizadas para modular a fração da minorante do tráfico privilegiado, desde que não tenham sido avaliadas em outra etapa da dosimetria, para evitar
bis in idem
” (
REsp n. 2.090.145/SP
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17.12.2024).

Por tal razão, permanece inalterada a primeira e segunda fase da aplicação da pena realizada pelo magistrado
a quo
relativamente ao crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (ID 9985414, p. 9), restando mantida a reprimenda em 5 anos e 500 dias-multa. Na terceira fase, ausente causas de aumento e diante do reconhecimento da privilegiadora do tráfico, reduzo a pena em 1/6,
tornando-a definitiva em 4 anos e 2 meses de reclusão e pagamento de 417 dias-multa.

Diante do
quantum
da pena aplicado, os pleitos referentes à modificação do regime inicial de cumprimento da pena e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito restam prejudicadas, nos termos dos arts. 33, §2º, ‘b’ e 44, I, do CP.

Por derradeiro, o pedido de isenção do pagamento de custas processuais pressupõe a concessão da gratuidade judiciária, matéria sobre a qual esta Corte de Justiça possui entendimento sumulado no sentido de que alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade da justiça prevista no artigo 98 e seguintes do CPC (Súmula nº 6), sendo certo que, no caso em exame, não há provas nos autos da alegada incapacidade financeira do réu.

Nesse particular, dou especial relevância ao entendimento do STJ por meio do qual “a ausência de comprovação da hipossuficiência do recorrente obsta a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita. Ademais, como é cediço, a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais” (STJ,
AgRg no REsp 1.803.332/MG
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma. J. 13/08/2019).

Porém, verifico a ocorrência da
prescrição superveniente da pretensão punitiva estatal em relação previsto no art. 180 do CP
, questão de ordem pública cognoscível de ofício em qualquer fase do processo e grau de jurisdição (CPP, art. 61).

Na espécie, além da condenação pelo crime de tráfico de drogas, o apelante foi condenado à pena de 1 ano de reclusão e 10 dias-multa, pela prática do crime de receptação (ID 9985414, págs.9/10, em concurso material.

Por conseguinte, no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente, a teor do disposto no art. 119 do CP. Sendo assim, o prazo prescricional a ser considerado pela pena aplicada para o crime de receptação é de 4 (quatro) anos, nos termos do art. 109, inciso V, do CP.

Nesse contexto, desde a prolação da sentença condenatória em 30/04/2018, transcorreu período superior ao prazo prescricional de 4 anos, sem que nesse interregno tenha sido identificada qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição.

Ao lume do exposto, conheço do apelo e dou-lhe parcial provimento para
(i)
aplicar a redutora do tráfico privilegiado, com modificação do cálculo dosimétrico e
(ii)
com fulcro no art. 61 do CPP,
reconhecer de ofício a prescrição superveniente da pretensão punitiva estatal e declarar extinta a punibilidade do apelante em relação ao crime de receptação previsto no art. 180 do CP, com supedâneo no art. 107, IV, c/c arts. 109, V, 110, §1º e 119, todos do CP.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 28/02/2025